Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736975-05.2023.8.07.0001 APELANTE: CELINA PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CELINA PEREIRA DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelas partes (ids. 65731734 e 65928698), intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 12 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora